Tribunal: TJES
Processo: 0006389-62.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006389-62.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS ANTONIO MARIANELLI ROMANHA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. MANUAL DO CRÉDITO RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA POR FATORES ADVERSOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A Circular BNDES n. 46/2019 diz respeito ao Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, decerto que há previsão expressa, vide item 1, no sentido de que a concessão do crédito em questão, para liquidação ou renegociação de dívidas de produtores rurais, fica a critério da instituição financeira credenciada; não sendo, pois, aplicável na espécie. 3. No caso, apesar de o contrato em xeque se tratar de cédula de crédito bancário, fato é que, nos termos do Manual de Crédito Rural (capítulo 3, seção 1, item 1, alinea “e”), operações envolvendo a concessão de crédito rural podem ser formalizadas como cédula de crédito bancário. Analisando a destinação do crédito prevista no instrumento contratual e sua destinação, resta inconteste que a finalidade do crédito disponibilizado remete à produção rural, sendo, portanto, crédito rural por excelência. 4. O Manual do Crédito Rural estabelecia, à época dos fatos, no item 2.6.9, a possibilidade de alongamento da dívida rural, prescrevendo que, independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, e¿ devida a prorrogac¿a¿o da di¿vida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de cre¿dito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutua¿rio, em conseque¿ncia de dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safra por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 5. Há nos autos laudo técnico que atesta que 70% da safra restou comprometida pela infestação de pragas. Apesar de unilateral, não foi refutada pelo banco ao impugnar os embargos opostos, razão pela qual não se vislumbra motivos para afastar a validade da prova. 6. Reconhecido o direito à prorrogação da dívida relativa a crédito rural, sua exigibilidade resta suspensa, não sendo viável o prosseguimento de ação executiva tendo como objeto o título em questão. 7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DOMINGOS ANTONIO MARIANELLI ROMANHA E MARIA APARECIDA BIANCHI ROMANHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução opostos em virtude da execução (autos n. 0003151-35.2020.8.08.0014) ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

Em seu recurso, os Apelantes aduzem, em síntese, que: i) a relação mantida entre as partes é de consumo, de modo que as normas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas no caso concreto; ii) o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do devedor (súmula n. 298, STJ), decerto que houve a comprovação do preenchimento dos requisitos legais que autorizam a prorrogação da dívida iii) ainda que reconhecida a exigibilidade do débito, a cláusula penal deve ser reduzida, com fulcro no art. 413 do Código Civil, uma vez que se revela excessiva; e iv) houve a ilegal cumulação de encargos, com a incidência simultânea da comissão de permanência, da multa e dos juros moratórios.

Por seu turno, em sede de contrarrazões, o Apelado, além de suscitar preliminarmente a ausência de dialeticidade do apelo, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

De saída, cumpre examinar a questão preliminar arguida.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em suma, o Apelado defende que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação dos Apelantes, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a juridicidade da sentença que rejeitou a pretensão autoral, alusiva ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito decorrente da cédula de crédito bancário n. 56650/1, da qual são devedores os Apelantes.

De saída, penso que assiste razão aos Apelantes quando defendem a incidência das normas de direito consumerista no caso vertente.

Não há dúvidas de que as instituições financeiras se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o art. 3º, §2º, daquele diploma legal, e o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular n. 297.

Embora, no caso, trate-se de linha de crédito contratada para incremento, observo que o pacto foi firmado no âmbito do programa PRONAF - MAIS ALIMENTOS, destinado a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas.

Nesse contexto, penso que a vulnerabilidade dos contratantes, pequenos produtores rurais, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual mantida entre as partes.

Nessa linha intelectiva, a corroborar, cito a jurisprudência:

[...]
CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO Código de Defesa do Consumidor. Ação de execução fundamentada em Cédula de Crédito Bancário. Hipótese de pequeno produtor rural. Incidência do artigo 29 do CDC.
[...] [...] (TJSP; AC 1000159-15.2022.8.26.0111; Ac. 17023459; Cajuru; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 08/08/2023; DJESP 17/08/2023; Pág. 2058)

[...]
1. Da incidência do CDC em se tratando de pequeno produtor rural, que usualmente cultiva a terra para sua subsistência, a jurisprudência desta corte tem estendido a ele a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mormente em situações de hipossuficiência e vulnerabilidade em relação à parte-adversa.
2. Do aumento de preço após financiamento o procedimento adotado pela ré de aumentar o preço do produto após a liberação do financiamento, caracteriza ofensa ao disposto nos artigos 6º, inciso III, e 39, incisos X e XIII, do CDC, mormente porque inexiste prova de que no autor tenha sido previamente cientificado da possibilidade de o preço sofrer reajuste. Outrossim, a circunstância de o governo ter autorizado a atualização de preço de máquina agrícolas adquiridas pelo PRONAF - Mais alimentos após a aprovação do financiamento não pode vir a prejudicar o autor, por se tratar de Res inter alios. [...] (TJRS; AC 0217980-10.2016.8.21.7000; Bento Gonçalves; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 06/10/2016; DJERS 11/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – SUPOSTO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÚTIL PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO – MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE SE RESOLVE EXCLUSIVAMENTE POR PROVA DOCUMENTAL –
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – NORMAS CONSUMERISTAS QUE SE APLICAM AOS CONTRATOS FIRMADOS POR PEQUENOS PRODUTORES QUE ENVOLVAM CRÉDITO RURAL
(ART. 3º, § 2º, DO CDC)– PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – [...] (TJ-PR - APL: 00065204420208160069 Cianorte 0006520-44.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 04/07/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Logo, a controvérsia deve ser dirimida à luz das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Em trato continuativo, observo que os Apelantes sustentam que a exigibilidade do crédito objeto da ação executiva correlata deve ser suspensa, vez que possuem direito ao alongamento da dívida em questão, com espeque na Circular BNDES n. 46, de 18 de setembro de 2019, e no Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional.

Com relação à Circular BNDES n. 46/2019, a qual diz respeito ao Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO, nota-se que há previsão expressa, vide item 1, no sentido de que a concessão do crédito em questão, para liquidação ou renegociação de dívidas de produtores rurais, fica a critério da instituição financeira credenciada. Vejamos:

“1. OBJETIVO

Concessão de crédito, a critério da Instituição Financeira Credenciada, para liquidação integral ou renegociação de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas de produção, originárias de uma ou mais operações do mesmo produtor, por meio de composição de dívidas.”

Assim, assiste razão ao Apelado quando defende que
“proceder com a repactuação da dívida conforme as cláusulas da Circular 46/2019 BNDES se dá em razão do juízo de conveniência que o BANDES possui acerca da adesão aos Atos Normativos criados pelo BNDES”
(fl. 145).

Nessa toada já se manifestou a jurisprudência,
e.g.:

Apelação. Ação declaratória de obrigação de fazer. Pretensão à adesão ao programa de financiamento PRO-CDD Agro BNDES para refinanciamento de dívida. [...]
Adesão não obrigatória ao programa PRO-CDD Agro BNDES. Circulares do BNDES que facultam a adesão a critérios discricionários das instituições financeiras credoras.
[...] (TJ-PR - APL: 00125799520198160194 Curitiba 0012579-95.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2022)

Entretanto, faz-se mister salientar que o Manual do Crédito Rural estabelecia, à época dos fatos, no item 2.6.9, a possibilidade de alongamento da dívida rural, inclusive com critério semelhantes, senão vejamos
:

“MCR 2.6.9

Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, e¿ devida a prorrogac¿a¿o da di¿vida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de cre¿dito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutua¿rio, em conseque¿ncia de:

a) dificuldade de comercializac¿a¿o dos produtos;

b) frustrac¿a¿o de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorre¿ncias prejudiciais ao desenvolvimento das explorac¿o¿es.”

Convém sublinhar ainda que, nos termos da súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Pois bem.

Registro não olvidar que
“a prorrogação do prazo para pagamento com base [...] no Manual de Crédito Rural depende da comprovação de que o débito em questão se qualifica como crédito rural”
(TJ-DF 07040119520198070001 DF 0704011-95.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso em comento, apesar de o contrato em xeque se tratar de cédula de crédito bancário (número 56650/1), fato é que, nos termos do Manual de Crédito Rural (capítulo 3, seção 1, item 1, alinea “e”), operações envolvendo a concessão de crédito rural podem ser formalizadas como cédula de crédito bancário.

Com efeito, analisando a destinação do crédito prevista no instrumento contratual, conclui-se ser inconteste que a finalidade do crédito disponibilizado remete à produção rural, sendo, portanto, crédito rural por excelência.

Nesse caminhar, trago a lume a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI Nº 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.
[...] (TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário.
2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ. (TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020)

Dito isso, verifico que, na espécie, os Apelantes trouxeram aos autos laudo técnico que atesta a ocorrência de dois fatores adversos que ensejaram a frustração da safra. Confira-se:

“Motivo do Pedido de Prorrogação:

Frustração das safras por fatores adversos e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações e dificuldade de comercialização (preço baixo, frente a produção esperada dos anos 2014 a 2020 na propriedade rural investida, qual seja: Córrego Rio Bonito, s/nº, Zona Rural de Governador Lindenbrg/ES: de propriedade do produtor rural DOMINGOS ANTONIO MARIANELLI ROMANHA

Análise da Situação

O norte do estado do Espírito Santo sofreu muito com a seca e variações excessivas de temperatura nos últimos anos. Estamos enfrentando problemas desde o final do ano de 2014. No ano de 2015 o índice pluviométrico foi de 459,8 milímetros, o mais baixo índice registrado desde quando se iniciaram as medições em 1997, aliado a este, as altas temperaturas foram enfrentada durante todo o período.

Os meses da início de 2016, seguiram como aconteceu em 2015, com chuvas abaixo do necessário e com altas temperaturas. De 1º janeiro a 22 de março, foram registrados 159,30 milímetros. Em 2017 a precipitação no segundo semestre também foi abaixo da média, com picos de excesso de temperatura.

Em 2018, a precipitação foi considerada normal, entretanto ouve variação excessiva de temperatura nos meses de agosto e setembro, que culminaram com a florada, ocasionando abortamento de frutos e flores. Recentemente em janeiro de 2019, houve veranico, com 45 dias ininterruptos sem chuva, ocasionando chochamento dos grãos na fase de enchimento e expansão dos grãos.

Aliado ao clima seco, houve uma grande infestação da praga cochonilha da roseta (planococcus minor), e broca do café (hypothenemus hampei) que teve seu início de entrada na lavoura desde agosto até o fim de janeiro, que devido a suas características reprodutivas tornam extremamente difícil o seu controle, acarretando perda de mais de 70% da produção do ano safra atual, que além de se obter baixa eficácia, depende altos custos com pulverizações.”

Conquanto ciente da existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que a estiagem não pode ser considerada fator adverso capaz de dar azo ao surgimento do direito à prorrogação da dívida1, ainda que se desconsidere tal intempérie,
observo que, no caso concreto houve a constatação, pelo engenheiro agrônomo, da perda de mais de 70% da safra, fenômeno atribuído à grande infestação de duas pragas de difícil controle.

Convém destacar que a referida prova, apesar de unilateral, não foi refutada pelo banco Apelado ao impugnar os embargos opostos, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar sua validade, na esteira do que já restou decidido pela jurisprudência pátria:

[...]
4. O laudo técnico, embora unilateral, pode ser considerado como meio de prova, máxime quando subscrito por profissional habilitado e quando não impugnado especificamente, conforme ocorreu na hipótese.
[...] (TJ-GO 00807208520158090006, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AFORADA POR AGRICULTOR EM DESFAVOR DA CELESC, DADA A INTERRUPÇÃO ABRUPTA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENSEJOU PARALISAÇÃO NO PROCESSO DE CURAGEM DE FUMO, ACARRENTANDO PREJUÍZOS À SUA PRODUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. AVENTADA A DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS QUALITATIVAS. TESE ACOLHIDA.
LAUDO UNILATERAL, PRODUZIDO POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO, INSCRITO NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE QUE ATESTA AS PERDAS DE TAL NATUREZA. PARECER QUE NÃO FOI DERRUÍDO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
[...] (TJ-SC - APL: 50049239520208240015, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 27/06/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Desta feita, entendo que restou atendido o requisito previsto no item 2.6.9, alínea “b”, do Manual do Crédito Rural, considerando a frustração de grande parte da safra causada por fator adverso, qual seja, a infestação de pragas, condição essa que, aliada à incapacidade de pagamento do mutuário, faz surgir o direito do devedor à prorrogação da dívida.

Tal posição já foi adotada por este Sodalício, a saber:

[...] IV.
De acordo com o item 2.6.9, do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, observados os mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, será devida a prorrogação do prazo de pagamento da dívida em virtude da comprovação de inadimplemento em consequência de safra frustrada por evento de força maior. V. No caso, uma vez comprovada a impossibilidade de o apelante arcar com o financiamento bancário em razão da perda de sua produção agrícola por evento de força maior e do consequente comprometimento de sua renda, deverá ser reconhecido o seu direito ao alongamento do prazo de pagamento, compreensão, ademais, consagrada na Súmula 298, do e. STJ. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido
. [...] (TJES. AC 0020252-32.2014.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 21/11/2019)

Nesse trilhar, segue também o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - EMBARGOS ACOLHIDOS –– APELAÇÃO DO AUTOR - Cédula rural pignoratícia –
Colheita de café frustrada – Perda de 70% - Crédito concedido inadimplido – Prorrogação do vencimento – Possibilidade – Observância do Manual de Crédito Rural e Súmula do STJ
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012350320188260180 SP 1001235-03.2018.8.26.0180, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 22/02/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - É sabido que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei." -
Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações - Tendo restado demonstrada nos autos a efetiva frustração das safras,
[...] o deferimento da prorrogação dos financiamentos rurais desta é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000181177007002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020)

Consigno, por fim, que, ainda que se afaste do caso em xeque a teoria da imprevisão, tal circunstância não impede que se alcance a conclusão ora firmada, visto que i) a revisão de contratos bancários, sob a perspectiva do direito do consumidor, independe de fatos extraordinários e imprevisíveis e ii) há direito subjetivo do devedor à prorrogação do crédito rural, se preenchidos os requisitos para tanto. Nesse caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO MONITÓRIO - EMBARGOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS -
É perfeitamente cabível a revisão de contratos bancários, independentemente de configuração da chamada teoria da imprevisão - É sabido que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."
-
Para a obtenção da prorrogação da dívida rural, é imprescindível que o devedor demonstre a sua incapacidade financeira e que essa situação adveio de uma destas três consequências enumeradas no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual, quais sejam: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
- Tendo restado demonstrada nos autos a efetiva dificuldade de comercialização dos produtos, com redução na capacidade de pagamento da parte devedora, tem ela direito ao alongamento da dívida. (TJ-MG - AC: 10441130005065001 Muzambinho, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022)

Assim, por todo o arrazoado, reconhecido o direito à prorrogação da dívida em questão, certamente sua exigibilidade resta suspensa, não sendo viável o prosseguimento de ação executiva tendo como objeto o título em questão, de acordo com o entendimento jurisprudencial que prevalece:

[...]
Segundo a Súmula nº 298, do STJ, a prorrogação da dívida originada de crédito rural é um direito do devedor e não mera uma faculdade da Instituição Financeira. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, o alongamento deve ser deferido, o que, por óbvio, autoriza a suspensão da exigibilidade imediata dos títulos,
impedindo a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1550047-61.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA -
ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS [...] TÍTULO - INEXIGIBILIDADE
[...] (TJ-MG - AC: 10707110126513002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019)

No mais, o acolhimento do pleito principal torna desnecessário o exame do pedido subsidiário, referente à suposta abusividade dos encargos contratuais.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher os embargos à execução e reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na cédula de crédito bancário n. 56650/1, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, deve ser modificada a distribuição dos ônus sucumbenciais, de maneira que condeno o embargado/Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] SÚMULA 298. DEVEDOR POSSUI DIREITO SUBJETIVO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS APOSTOS NO ITEM 2.6.9 DA SEÇÃO 6 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. EM ALGUNS DOS CONTRATOS, VERIFICA-SE QUE O PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA FOI REALIZADO APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

AINDA, MESMO QUE SE REALIZADO TEMPESTIVAMENTE, CONSTATA-SE
A AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DAS DÍVIDAS RURAIS. OCORRÊNCIA DE ESTIAGEM. INTEMPÉRIE CLIMÁTICO QUE NÃO É FATO ADVERSO E IMPREVISÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO EM CONTRATOS AGRÍCOLAS. ENTENDIMENTO DO STJ.
[...] (TJ-PR - APL: 00009330220108160066 Centenário do Sul 0000933-02.2010.8.16.0066 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 06/03/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 18:52:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49949901032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)